Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. ESQUEMA PONZI (PIRAMIDE FINANCEIRA). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PARTICIPANTE DO ESQUEMA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela empresa e seu sócio contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos de investimento em criptomoedas celebrados entre a autora e outra empresa, condenando solidariamente os apelantes à restituição dos valores investidos, diante da comprovação de esquema fraudulento de natureza Ponzi (pirâmide financeira), e deferindo a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;(ii) definir a legitimidade passiva da empresa e de seu sócio, que não contrataram com a autora; (iii) examinar a responsabilidade dos apelantes pela restituição dos valores investidos em razão de sua participação no esquema fraudulento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é válida e devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, pois aprecia as questões relevantes com base nas provas constantes dos autos, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
4. A desconsideração da personalidade jurídica foi deferida em decisão interlocutória anterior, diante da constatação de desvio de finalidade e confusão patrimonial, com base no art. 50 do Código Civil, sem impugnação pelos apelantes.
5. A legitimidade passiva dos apelantes decorre da teoria da asserção e da relação de pertinência subjetiva entre o direito afirmado e os fatos imputados, nos termos do art. 17 do CPC.
6. Os elementos constantes dos autos e a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal demonstram a constituição da empresa pelo agente do esquema, e o apelante, comprovam o benefício econômico indireto empresa e sua participação no fluxo financeiro ilícito.
7. O esquema fraudulento praticado pela empresa G.A.S. Consultoria e Tecnologia configura pirâmide financeira (esquema Ponzi), ilícito civil e penalmente tipificado pelo art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951, o que torna nulos os contratos de investimento, conforme art. 166, II, do Código Civil.
8. A responsabilidade civil dos réus decorre do ato ilícito e do enriquecimento indevido, impondo-se a restituição integral dos valores investidos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, afastada a pretensão de lucros prometidos.
9. Mantém-se a condenação solidária dos apelantes, por força da desconsideração da personalidade jurídica, diante da utilização da empresa para operacionalizar e ocultar recursos provenientes do esquema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de indícios de desvio de finalidade autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. Empresas e sócios que se beneficiam de esquema fraudulento de investimento respondem solidariamente pelos prejuízos causados às vítimas.
3. Contratos baseados em esquema Ponzi configuram objeto ilícito e são nulos de pleno direito, impondo-se a restituição dos valores investidos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 166, II, 186 e 927; CPC, arts. 17, 85, §11, e 489; Lei no 1.521/1951, art. 2o, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.11.2019; TJDFT, Acórdão 2006196, 0709377-04.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1983931, 0731703-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025.